Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-46.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000682-46.2018.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: REGINALDO SILVA SALAZAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível e, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença concessiva de segurança em favor de Reginaldo Silva Salazar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:
(i) incorreu em omissão quanto à ausência de citação de litisconsorte passivo necessário;

(ii) incorreu em erro de fato ao afirmar que Vitória do Xingu é mais próxima de Senador José Porfírio do que Altamira;

(iii) incorreu em omissão quanto à ocorrência de decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão enfrentou todas as teses da Apelação Cível, inclusive quanto à decadência, rejeitada com base no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009 e em jurisprudência do STJ, que fixa como termo inicial do prazo a ciência do ato coator.

4. A alegação de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário foi devidamente afastada, à luz de precedentes do STJ que dispensam tal formação em mandado de segurança por mera expectativa de direito de outros candidatos.

5. A análise da distância geográfica entre os polos já foi devidamente enfrentada com base em critério objetivo do edital, não havendo erro de fato.

6. O embargante visa à rediscussão do mérito, hipótese incabível em sede de Embargos de Declaração.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados são considerados prequestionados, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A jurisprudência do STJ dispensa formação de litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança impetrado por candidato em concurso público. 3. O prazo de decadência previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 tem como termo inicial a ciência do ato coator.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 45729/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1993974/PI; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Estado do Pará S A
contra o Acórdão de Id. 28923792 que negou provimento à sua Apelação Cível e, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada por
Reginaldo Silva Salazar
.

O embargante aponta a existência de omissão à aplicação da Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal (STF), aduzindo que não houve discussão suficiente sobre a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

Argumenta que o julgado teria incorrido em erro de fato quanto à análise da distância geográfica entre os polos de Altamira e Vitória do Xingu, ao afirmar que o primeiro seria o mais próximo de Senador José Porfírio.

Ademais, sustenta a existência de decadência, sob a alegação de que o termo inicial deveria ser contado a partir da publicação do edital, e não da convocação questionada, bem como justifica a oposição do presente recurso para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id.
29644394.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o embargante aponta a existência de omissão e erros de fato no
decisum
impugnado.

Não obstante, o acórdão embargado enfrentou com suficiente fundamentação todas as múltiplas teses suscitadas no bojo da Apelação Cível interposta pelo ora embargante, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Prima facie
, a preliminar de decadência foi rejeitada com base no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009, que fixa o termo inicial da contagem do prazo de 120 dias
a partir da ciência do ato coator
, e não da publicação do edital, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).2.
Consoante o entendimento do STJ, o termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não a partir da data do edital
. Precedentes. 3. Não é possível aplicar a teoria da causa madura (art. 515, § 3º, do CPC/1973) em sede de recurso ordinário, sob pena de supressão indevida do juízo natural constitucionalmente estabelecido para a análise originária do mandado de segurança, sendo esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS 45729 GO 2014/0135669-1, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020, Data de Julgamento: 16/11/2020)

Por seu turno, a alegação de omissão em relação ao litisconsórcio passivo necessário não merece prosperar. É profícuo sancionar o argumento levantado pelo embargante quanto à possibilidade de discussão da referida questão em qualquer momento e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Entretanto, o julgado se debruçou sobre a questão e foi explícito ao afastar a preliminar com amparo em
recentes
precedentes do STJ, que dispensam a formação de litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança impetrado por candidato em concurso público, dada a mera expectativa de direito dos demais concorrentes.

Outrossim, quanto à distância entre os polos, constata-se que tal matéria já foi exaustivamente enfrentada, tanto neste juízo
ad quem
quanto no juízo
a quo
.

Não se trata de intervenção no mérito administrativo, mas sim da aferição do critério objetivo estabelecido no item 20.9 do Edital nº 001/2015 do concurso do Banco do Estado do Pará (Banpará), chegando à conclusão de que Vitória do Xingu é mais próxima de Senador José Porfírio do que Altamira, razão pela qual se reconheceu a preterição do candidato classificado no polo de Vitória do Xingu.

Dessa forma, diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Referente ao prequestionamento, o CPC/2015 houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto
.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025